Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705234-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Em face do retorno do AR sem cumprimento (ID 62462124) , defiro o prazo de cinco dias para que o recorrente indique endereço do agravado para permitir a sua intimação. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e